Tribunal: CARF
Processo: 10480.724403/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724403/2019-64
ACÓRDÃO
3101-004.285 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE OLINDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho
decisório, impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, a
presença dos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 e a
observância do contraditório e da amplo direito de defesa do contribuinte
afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1%
(um por cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base
no valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes
e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas (Lei no 9.715/98).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.285 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724403/2019-64
2
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a conselheira Luciana Ferreira Braga que foi substituída
pela Conselheira Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 04-49.840, proferido
pela 2a Turma da DRJ/CGE na sessão de 05 de setembro de 2019, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de PASEP, já que,
após auditoria fiscal, verificou-se que a base de cálculo da contribuição era maior que a declarada
e recolhida pela Recorrente.
Consta Manifestação de Inconformidade às folhas 351 a 361.
Sobreveio decisão de primeira instância, ratificando o trabalho da autoridade fiscal,
conforme Acórdão de folhas 389 a 399.
Irresignada, a Recorrente interpôs Voluntário mantendo as razões de direito do
recurso inaugural, quais sejam: a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de
defesa, a inconstitucionalidade da Lei n° 9715 e da multa de ofício de 75%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Da preliminar de nulidade
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.285 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724403/2019-64
3
Argumenta-se cerceamento do direito de defesa, pois os termos de início de
fiscalização, acostados ao auto de infração, foram recebidos por segmentos da estrutura
administrativa do Município sem poderes de representação.
Não assiste razão à Recorrente.
Primeiro, porque o Fisco deu ciência a todos os documentos produzidos (termo de
início da ação fiscal, intimações, auto de infração etc.) ao Município de Olinda ao logradouro da
sede do poder executivo municipal.
Segundo, porque verifico que existiram intimações para a apresentação dos
documentos e esclarecimentos necessários à verificação da regularidade fiscal frente às
obrigações tributárias. Ato contínuo, a autoridade administrativa explicou detalhadamente no seu
relatório fiscal a origem dos valores apurados (origem das informações, fonte das receitas, base de
cálculo, Pasep a lançar etc.).
Todos os documentos analisados foram anexados e disponibilizados à Recorrente.
Por fim, no Recurso Voluntário, a Recorrente não colaciona qualquer prova ou não
tenta demonstrar qual seria o erro da Fisco ou qual o prejuízo a defesa no processo.
Tendo a autoridade fiscal demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o procedimento fiscal em questão, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente dos artigos 142 do CTN e 10
do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Do mérito
Assim como no recurso inaugural, a Recorrente alega que a Lei n° 9.715/1998 e a
multa de ofício de 75% aplicada sobre as contribuições lançadas afrontam os princípios federativo
e do não confisco.
Nos autos, a autoridade descreve todo andamento da ação fiscal, além trazer a
legislação a ser aplicada na apuração do PASEP, conforme Relatório Fiscal de fls. 18 a 25. Elaborou
planilha de apuração, fls. 26 a 30, através do qual detalha as bases de cálculo mensais, o PASEP
apurado, os créditos deduzidos em favor do contribuinte, chegando à diferença a ser lançada.
Deixa claro também, através do mesmo demonstrativo, quais foram as fontes de pesquisa para a
apuração da diferença da base de cálculo, para as pessoas jurídicas de direito público interno, nos
termos do arts. 2o e 7o da Lei no 9.715/1998.
Já a multa de ofício fundamenta-se no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96. E a decisão
recorrida perfeitamente salientou que não cabe à autoridade administrativa afastar a aplicação de
Lei cuja inconstitucionalidade não tenha sido expressamente declarada.
Cito o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72 e a Súmula no 2 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), abaixo reproduzidos:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.285 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724403/2019-64
4
Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sem mais palavras, ratifico as razões do julgador a quo.
Do dispositivo
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
por negar provimento ao Recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 427
DF CARF MF
Original